Tribunal: TJDFT
Processo: 0731447-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto pela Financeira Alfa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos em face da decisão[2] que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor e da litisconsorte Motors VW Comércio de Veículos Ltda. pelo agravado – Davi Nascimento da Silva –, concedera parcialmente o provimento antecipatório reclamado, cominando à agravante, dentre outras medidas, a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão das cobranças das parcelas do financiamento que tem por objeto o veículo automotor Gol Urban, placa REV-9H09, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, até que seja proferida sentença. Segundo o provimento guerreado, conquanto a alegação de nulidade da contratação que dera origem ao financiamento supostamente fraudulento esteja lastreada por documentos unilaterais colacionados pelo autor, bem assim pelas ilações que vertera, encontram-se presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência que vindicara. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, sua reforma definitiva, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado, na instância de origem, não lograra demonstrar a probabilidade do direito que invocara de molde a obter a suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo que firmara. Afirmara, quanto ao ponto, que o autor, ao deflagrar a ação declaratória subjacente, confessara que efetivamente comparecera à concessionária da corré pretendendo adquirir o veículo, além de ter atestado que este encontra-se registrado em seu nome perante os órgãos de trânsito. Sustentara que o veículo fora retirado da concessionária por terceiro mediante a prévia autorização, com firma reconhecida, do agravado, denotando que os fatos narrados na exordial indicam a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Salientara que, como instituição financeira que é, financiara o veículo adquirido pelo agravado, antecipando o pagamento em favor da concessionária e, nesse contexto, eventual prejuízo sofrido pelo consumidor não lhe pode ser imputado se não praticara ato ilícito e não integrara a cadeia de consumo do produto cujo “vício” se discute. Consignara, ainda, que “apesar das argumentações e documentos que instruem a inicial, estes por si só, são insuficientes para embasar a r. decisão de primeiro grau; deixando o AGRAVADO de demonstrar a plausibilidade do direito invocado. Logo, inexistem razões para a manutenção da decisão agravada. É de rigor, portanto, a reforma da decisão guerreada.”[3]. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Financeira Alfa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor e da litisconsorte Motors VW Comércio de Veículos Ltda. pelo agravado – Davi Nascimento da Silva –, concedera parcialmente o provimento antecipatório reclamado, cominando à agravante, dentre outras medidas, a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão das cobranças das parcelas do financiamento que tem por objeto o veículo automotor Gol Urban, placa REV-9H09, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, até que seja proferida sentença. Segundo o provimento guerreado, conquanto a alegação de nulidade da contratação que dera origem ao financiamento supostamente fraudulento esteja lastreada por documentos unilaterais colacionados pelo autor, bem assim pelas ilações que vertera, encontram-se presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência que vindicara. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, sua reforma definitiva, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-a da cominação que a aflige. De conformidade com o alinhavado, a matéria controversa reside na aferição da legitimidade da decisão que imputara à agravante a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão das cobranças das parcelas do financiamento que tem por objeto o veículo automotor individualizado, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. Pontuada a matéria controversa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Consoante emerge dos elementos que guarnecem os autos da ação principal, alegara o agravado que, em 01/04/2024, comparecera, em sua residência, Oficial de Justiça em cumprimento de mandado de busca e apreensão do veículo Gol Urban, placa VER-9H09, expedido nos autos da ação de busca apreensão n° 0701885-73.2023.8.07.0020, movida em seu desfavor pela ora agravante ante o inadimplemento das parcelas ajustadas no contrato de financiamento objeto da discussão. Asseverara o agravado que, por desconhecer o financiamento que teria viabilizado a aquisição do veículo e ao inadimplemento que fomentara o ajuizamento da mencionada ação de busca e apreensão, dirigira-se à 13a Delegacia de Polícia do Distrito Federal e registrara boletim de ocorrência, suspeitando ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro. Narrara, quanto às circunstâncias fáticas que acredita terem dado origem ao golpe, que, a convite de terceiro desconhecido, que se afirmava vendedor da loja V12 Motors, comparecera à nominada concessionária, tendo, na ocasião, assinado documentos que, segundo alegara, lhe teriam sido entregues pelo gerente e reputados necessários para a realização de seu “pré-cadastro”. Mencionara que, no entanto, semanas depois, o suposto vendedor teria informado que o seu cadastro perante a instituição financeira não fora aprovado, mas que, mediante a assinatura de novos documentos, talvez fosse possível a obtenção do financiamento. Esclarecera o agravado, na peça inicial, que, conquanto tenha comparecido à concessionária, o mencionado vendedor, em conjunto com o suposto gerente da loja V12 Motors, financiara, em seu nome e valendo-se de seus dados, sem o seu prévio consentimento, o veículo perseguido nos autos da ação de busca e apreensão pela ora agravante. Reprisando que não realizara o financiamento de qualquer veículo junto às rés da lide subjacente, o agravado consignara ser pessoa pobre e enferma, cuja subsistência deriva da atividade de “flanelinha” e de lavador de carros, ao contrário do que consta do contrato de financiamento fustigado, donde consta que seria “gerente de loja”. Pontuara, assim, que, diante da gênese fraudulenta do contrato de financiamento, far-se-ia imperiosa a prolação de provimento antecipatório consistente em, dentre outras medidas, coibir a instituição financeira de realizar qualquer sorte de cobrança em seu desfavor. Com efeito, o Juízo a quo, assimilando como verossímeis as alegações do agravado, concedera parcialmente o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando à agravante, dentre outras medidas, a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão das cobranças das parcelas do financiamento que tem por objeto o veículo automotor individualizado, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos[4]: “Associem-se os autos ao Processo no 0701885- 73.2023.8.07.0020. Reconheço a competência, diante do risco de decisões conflitantes. Defiro a tramitação prioritária, por ser o autor portador de doença grave (id. 199285758). Defiro ao autor a gratuidade judiciária, pois demonstrada a necessidade (id. 201118663 e documentos seguintes). Passo ao exame do pedido de tutela de urgência. O autor alega que a instituição financeira liberou financiamento de veículo (GOL, Urban, Completo, 1.0, 12V Alc./Gas. 4p, cor. Preta, ano 2022, modelo 2022/2022, placa REV-9H09, Renavam: 01302413276, Chassi 9BWAG45U4PTOO6658), mediante ilícito praticado por terceiro (contrato id. 199284316; boletim de ocorrência policial id. 199284341). Afirma que a dívida está vinculada ao seu nome, assim como o automóvel (licenciamento id. 199285779) e as anotações de infrações de trânsito relacionadas à condução do bem (id. 199285780 e seguintes). O autor nega a posse do automóvel. Sustenta a nulidade da contratação. Afirma que a financeira inscreveu o seu nome nos cadastros de inadimplentes (id. 199285749). Pede tutelas de urgência para que seja inserida restrição de circulação do veículo; determinada a suspensão do Processo no 0701885- 73.2023.8.07.0020; bem como a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito; e, ainda, a imposição à segunda ré para que se abstenha de cobrar a dívida do financiamento referido. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Observo que a restrição de circulação foi determinada nos autos do Processo no 0701885- 73.2023.8.07.0020, a pedido da credora fiduciária. Indefiro, por ora, o pedido de suspensão do aludido processo, tendo em vista que a recuperação da posse do bem é útil para ambas as partes. No tocante à nulidade da contratação, por ora tem-se apenas as alegações do autor e a prova documental unilateralmente constituída. Contudo, diante da hipótese de vício na contratação do empréstimo, bem como considerando o impacto suportado pela parte autora, reputo demonstrados os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, determinando às partes rés a abstenção de cobrança ao autor, por qualquer meio, das obrigações do contrato de financiamento objeto da lide (operação n° 322137672 – id. 199284316), até que seja proferida a sentença. Para o caso de descumprimento, fixo multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Oficie-se ao SERASA e ao SPC, para que retirem as inscrições no nome do autor relacionadas ao contrato (operação n° 322137672 – id. 199284316; restrições id. 199285749) (...)” Consignados os atos precedentes, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, o provimento arrostado merece pequena modulação. Inicialmente, deve ser registrado que, conquanto tenha o agravado informado que efetivamente se encaminhara à concessionária ré e lá assinara documentação que acreditara ser necessária à realização de seu cadastro perante a concessionária, afigura-se crível a ilação de que, de fato, não anuíra com a contratação que se ultimara. É que, em consonância com as alegações que veiculara na exordial, a par de não possuir relação empregatícia, trabalhando como lavador de carros, possui parcos rendimentos, o que, nesse momento, vem a ser corroborado pelos extratos mensais que coligira ao fólio, dando conta de que sua subsistência advém dos valores módicos que aufere com o exercício de seu ofício. Nesse contexto, não se afigurava crível que a agravante fomentasse empréstimo em favor do agravado no expressivo importe de R$63.223,58 (sessenta e três mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), a ser quitado em parcelas mensais de R$1.749,04 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), pois consubstancia importância sobejamente superior àquilo que recebe mensalmente como fruto do seu labor. Essa circunstância, somada à divergência nos dados pessoais do agravado em cotejo com as informações constantes do contrato de empréstimo, principalmente no que tange à sua assinatura, o que, inclusive, fizera com que o agravado requeresse, na exordial da lide principal, a submissão da rubrica aposta no instrumento contratual ao crivo de perícia grafotécnica, fortifica e confere lastro à tese de que, de fato, não concertara contrato de financiamento com a agravante. Ademais, anoto que, dentre os documentos coligidos ao fólio juntamente com o recurso em pauta, consta a cédula de crédito bancário com a informação de que o agravado seria “gerente de loja”, mas não lograra a instituição financeira demonstrar que, no ato da celebração contratual, cercara-se das cautelas necessárias à confirmação dessa informação, exigindo, à guisa de exemplo, a apresentação de um contracheque atestando a existência da relação empregatícia em questão. No caso, incumbia à instituição financeira a conferência, em tempo real, da regularidade da operação individualizada, sobretudo porque destoava da capacidade financeira do mutuário. O sistema de detecção de fraude da agravante deveria ser acionado automaticamente, impedindo a concretização do empréstimo consignado. Deve ser assinalado que a relação havida entre as partes encerra vínculo de consumo, conforme o entendimento da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça[5]. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices, ainda que de forma aparente, instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado e do serviço prestado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser declarado nulo ou revisado ante a sua simples pactuação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição da conduta abusiva do fornecedor ou de que o entabulado fora permeado por vício de consentimento. Nesse aspecto, reside, a princípio, a culpa da instituição, na modalidade da negligência, na forma preconizada pelo art. 186 do Código Civil. A omissão da agravante em aferir a higidez dos documentos, que desencadeara os fatos, não ilide a responsabilidade da instituição financeira, que nesse contexto também é objetiva, à luz do disposto no art. 14 da Lei n° 8.078/1990, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.” Com efeito, na hipótese, ressoa cabível a apreensão no sentido de que a agravante não protegera o consumidor dos riscos inerentes à atividade bancária, atraindo a aplicação do enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Assinala-se que, em situações similares, esta egrégia Casa de Justiça reconhecera a responsabilidade da instituição financeira, consoante asseguram os arestos adiante ementados, verbis: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. FALTA INTERESSE RECURSAL À ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO OBJETO DE CONDENAÇÃO. DEMAIS TERMOS RECURSAIS ATENDEM À DIALETICIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA PARTE CONTRATANTE/CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Não se conhece do pedido recursal de reforma da sentença, no capítulo atinente à reparação dos danos extrapatrimoniais e restituição simples diretamente à demandante, porque, diferentemente do articulado, não adveio condenação a esse título. II. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, com a necessária exposição dos motivos pelos quais o recorrente se insurge contra a decisão impugnada, de forma a justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, e assim cumprir o princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio). IV. No caso concreto, a consumidora postula a declaração de inexistência de relação jurídica e obrigação de fazer, sob o argumento de que foi formalizado contrato fraudulento de financiamento de veículo em seu nome, que deu origem à cobrança de encargos tributários e multas impostas por órgãos distritais de polícia. V. A instituição financeira (recorrente) não comprovou o vínculo jurídico-negocial com a parte apelada, além de não ter colacionado qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora acerca da fraude perpetrada por terceiros (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II). VI. Resulta configurada a responsabilidade objetiva do banco frente à cobrança injustificada experimentada pela parte autora, de encargos tributários distritais e de multas impostas por órgãos distritais de polícia relativos ao veículo supracitado, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça). VII. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.” (Acórdão 1875806, 07103610920238070018, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso; “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO VERIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITOS DIVERSOS. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". Na hipótese, o pedido de declaração de inexistência de débito tem por fundamento a ocorrência de fraude na contratação de financiamento com a instituição financeira. Assim, considerado o conjunto da postulação, a anulação do contrato firmado entre as partes é consequência lógica do reconhecimento da fraude. Ademais, a petição inicial trouxe pedido expresso de transferência da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito. De qualquer forma, tal determinação também é consequência lógica do reconhecimento da nulidade, que impõe o retorno das partes ao status quo ante. Não houve violação ao princípio da congruência. Preliminar rejeitada. 2. Não se verifica hipótese de litisconsórcio passivo necessário com terceiro desconhecido. O contexto dos autos indica que sequer existiu o contrato de compra e venda, já que a fraude foi praticada por terceiro ao contratar o financiamento do veículo em nome do autor. Assim, a exigência de citação do suposto vendedor tornaria impossível o exercício do direito de ação pela vítima. 3. O Código de Defesa do Consumidor-CDC prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (arts. 12 a 14). 4. A instituição financeira é responsável por verificar - com cautelas - os dados no momento da contratação. Eventuais falhas internas de segurança devem ser constatadas antes da formalização do negócio jurídico. A falta de segurança do banco - que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros - constitui falha na prestação do serviço, por ofender a legitima expectativa de segurança do consumidor. 5. A jurisprudência é firme no sentido da responsabilidade civil objetiva dos danos decorrentes de fraudes contratuais, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 6. Entre outras excludentes, afasta-se a responsabilidade por fato exclusivo do consumidor. No caso, inexiste qualquer indício de que o consumidor tenha contribuído para a realização da fraude. A instituição financeira não adotou medidas de cautela para verificar a veracidade e autenticidade da contratação efetivada pelo fraudador. Houve, portanto, falha injustificável na prestação do serviço, que afetou interesses de terceiro (consumidor por equiparação). 7. As providências para transferir a titularidade do veículo e dos débitos dele decorrentes são de responsabilidade do credor fiduciário e podem ser adotadas pessoalmente, via internet ou, eventualmente, mediante ofício expedido pelo juízo. Não se vislumbra qualquer impossibilidade de cumprimento que demande a denunciação da lide ao órgão de trânsito. 8. No tocante a débitos alheios ao contrato anulado na presente ação, deve ser afastada a obrigação de retirar o nome do autor dos órgãos de proteção de crédito e de providenciar a baixa de protestos. 9. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode se dar unicamente por ofensa ao referido direito, sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). 10. No tocante ao quantum compensatório arbitrado, na ausência de critérios objetivos para a fixação do valor, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. A quantia de R$ 8.000,00, fixada a título de compensação por danos morais, é compatível com o caso e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1791974, 07003767120228070011, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso; “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR POR TERCEIRO. FALHA NO SERVIÇO DAS FORNECEDORAS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. 2. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pelo Juiz da causa, verifica-se que a utilização dos dados pessoais para contratação fraudulenta, com a posterior inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, teve o condão de violar a sua esfera de honorabilidade, para o que concorreram o seu sobrinho, a concessionária, ora apelante, e a instituição financeira, estas duas últimas negligentes quanto à averiguação adequada do consentimento do autor para a aquisição do veículo, uma vez que nem sequer exigiram apresentação de procuração dele concedendo ao sobrinho réu os poderes para celebração do contrato fraudulento. 3. Assim, uma vez evidente a falha no serviço, escorreita a sentença no que contemplou a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais para o autor, uma vez que concessionária e banco, enquanto fornecedoras (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor), respondem em concorrência com o autor da fraude pelos danos que o consumidor suportou por conta de sua negligência. 4. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, é razoável e proporcional o quantum estabelecido pelo Juiz de primeiro grau (R$ 7.000,00), em razão da extensão dos danos experimentados pelo autor, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes. 5. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). Diversamente do que alega a apelante, não se trata de responsabilidade contratual, porque o autor não firmou contrato com nenhum dos réus, mas sim de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito. Além disso, ressalta-se que "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022). 6. Preliminares suscitadas nas contrarrazões rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.” (Acórdão 1728313, 07293932720188070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Sob essa realidade, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ao direito reclamado pelo agravado. Deve ser ressalvado, inclusive, que não há risco de dano reverso afetando a agravante, pois que, evidenciando a legitimidade do contratado, poderá reestabelecer, posteriormente, a cobrança das parcelas vencidas. O risco que subsiste, nesse instante, é o de o agravado ter afetada sua subsistência material pela cobrança de valores que, alfim, podem ser reconhecidos como indevidos, pois derivados de contrato de financiamento concretizado de modo fraudulento. Diante da aparente ilegitimidade da contratação, afigura-se prudente e razoável a tutela de urgência deferida pela decisão combatida, com uma ressalva. Com efeito, se o próprio agravado defende que não contratara o financiamento que ensejara a aquisição do veículo objeto do negócio, denotando que, conquanto liberado o montante, a agravante também fora afetada pelo havido, deve-lhe ser assegurado prosseguir, até a apreensão do automotor, com a busca e apreensão do veículo. Ora, independentemente de quem está fruindo do automóvel, frui em razão do negócio em se enredara a financeira. A rescisão do negócio, portanto, ensejará a restituição das partes ao estado antecedente, ensejando que a apreensão do veículo seja assegurada como forma justamente de ser ultimado esse efeito. Não se afigura legítimo que o atual detentor do automotor dele continue fruindo em razão do provimento paralisante concedido. A suspensão das cobranças, tal como determinada pelo Juízo primevo, não implica prejuízo ou perigo de irreversibilidade em desfavor da agravante, na medida em que, consoante se depura dos autos da ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira em desfavor do agravado, não houvera, até o presente momento, qualquer sorte de pagamento por parte do agravado, que, como ressalvado, não reconhece a relação jurídica em discussão. Inviável, contudo, que seja paralisada, inclusive, a busca e apreensão do automóvel, com a ressalva de que, apreendido, deverá ficar sob a posse do agravante, mas sem utilização. Ora, se os pagamentos reclamados pela instituição financeira vêm sendo, de qualquer forma, inadimplidos desde a concretização do negócio, tem-se que o Juízo a quo, ao simplesmente suspender a exigibilidade dessas parcelas, nada fizera além de manter as partes no quadro fático já subsistente ao tempo em que o agravado ingressara com a lide subjacente, volvida à declaração de inexistência dessa relação jurídica. Contudo, a suspensão das cobranças não deve compreender a paralisação da busca e apreensão deferida nos autos da ação promovida pela agravante, sob pena justamente de se inviabilizar a consumação dos efeitos inerentes à rescisão demandada pelo agravado. De mais a mais, consoante se observa da decisão recorrida, assimilara o Juízo de origem a necessidade de manutenção da restrição de circulação anteriormente determinada nos autos da ação de busca e apreensão, de modo que, conquanto obstada, por ora, a cobrança das parcelas concernentes ao contrato em discussão, subsistirá a possibilidade de, nesse ínterim, o veículo financiado ser encontrado, viabilizando, assim, independentemente do destino que se confira à ação que lhe move o agravado, a recuperação do crédito que assiste à instituição financeira. Sob esse prisma, a decisão combatida, ao menos por ora, deve ser sofrer pequena modulação, pois se afina perfeitamente com o poder geral de cautela, com a única ressalva de que, além da restrição de circulação, deverá ser assegurada a busca e apreensão do automotor objeto do negócio. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado pela agravante com a extensão do que defendera, ensejando que a decisão arrostada seja apenas modulada com a ressalva pontuada, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no art. 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo almejado tão somente para modular a decisão sob reexame, resguardando, além da aposição de restrição de circulação sobre o veículo objeto do negócio que faz o objeto do pedido rescisório, resguardar à agravante efetivar sua busca e apreensão no bojo da ação que promove, ressalvado que, ultimada a medida, o curso daquela ação deverá prosseguir de molde a ser resolvida em conjunto com a lide da qual emergira o decisório agravado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 62277128 (fls. 2/12). [2] - Decisão de ID 202561438 (fls. 291/293), nos autos do processo n° 0708071-23.2024.8.07.0006. [3] - Agravo de Instrumento – ID 62277128 – pág. 9 (fl. 10). [4] - Decisão de ID 202561438 (fls. 291/293), nos autos do processo n° 0708071-23.2024.8.07.0006 . [5] - “Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”